Tribunal: STF
Processo: ARE 1347265
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual foi julgado procedente o pedido de pagamento de 3 (três) meses de férias-prêmio não usufruídas por professora contratada nos termos da Lei Complementar Estadual 100/2007 do Estado de Minas Gerais, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876/MG. 
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. eletrônico 12)
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 37, IX; e 39, § 3°, da mesma Carta, sob o argumento de que 
    “[...]
    há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS. Desse modo, a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias-prêmio” (pág. 8 do doc. eletrônico 16).
    A pretensão recursal merece acolhida.
    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADI 4.876/MG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 7° da Lei Complementar 100/2007 do Estado de Minas Gerais, que havia promovido a investidura de profissionais da área de educação em cargos públicos efetivos sem a realização de concurso público, em contrariedade ao art. 37, II, da Constituição.
    Ademais, esta Corte, no julgamento do RE 765.320-RG (Tema 916 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja ao autor apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS. Desse modo, a nulidade na contratação da ora recorrente não lhe enseja direito à percepção de férias-prêmio pagas em pecúnia. Nessa linha, sobre a mesma questão ora em análise, destaco a ementa do ARE 1.082.403-AgR/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal a quo reforme o acórdão recorrido e afaste o pagamento relativo às férias-prêmio à parte recorrida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator